Tribunal: TJMT
Processo: 1034099-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034099-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS SILVA - CPF: 000.497.455-73 (RECORRENTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRIDO), ELOY ORLANDO LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA.

O feito necessita de outras provas que não as documentais colocadas até o momento, de modo que a condenação imposta se deu em cerceio claro de defesa, razão pela qual se anula o feito para ser realizada a regular instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

ASSOCIAÇÃO ORION DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL interpôs RECURSO INOMINADO (Id 174098924) de sentença que a condenou em danos materiais e morai, pedindo a reforma para: A) Seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; B) Caso não seja esse o entendimento de V. Exas requer que o presente recurso inominado seja conhecido para reformar a sentença com o objetivo de indeferir todos os pleitos do Recorrido; C) Caso seja o entendimento pela condenação da Recorrente em lucros cessantes Requer que a sentença seja reformada para condenar a Recorrente apenas no valor de R$ 900,00 referente a disponibilização do carro reserva pelo período de 10 dias no valor da diária de R$ 90,00; D) Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos de danos morais e E) requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reembolso de conserto do veículo.

O recorrido MARCELO SANTOS SILVA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Estou anulando a sentença, pois é necessária a produção de prova pedida pela parte recorrente, principalmente depois que a sentença contraditoriamente afirma que “No presente caso, o sinistro ocorreu em 22.01.2022 e a autorização da seguradora se deu em 24-01-2022, todavia, o veículo foi consertado e entregue ao requerente somente no dia 09.04.2022, permanecendo parado na oficina por 03 meses, ultrapassando as barreiras do mero aborrecimento”.

Se a seguradora realizou a autorização com a celeridade esperada, como se pode afirmar sua responsabilidade pela demora no conserto no veículo? Essa conclusão necessita de outras provas que não as documentais colocadas até o momento neste feito, de modo que a condenação imposta se deu em cerceio claro de defesa.

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a produção da prova requerida atempadamente em audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023